Tribunal: TJSP
Processo: 1014157-04.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia móvel. Pleito condenatório (devolução de valores em dobro e disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.